Tribunal: TJSP
Processo: 1107632-69.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. RESSARCIMENTO MATERIAL - Antecipação de recebíveis contestada pela parte autora - Sentença de procedência de anulação do negócio jurídico e ressarcimento dos alegados danos - Insurgência da parte ré.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Discussão entre as partes que não se trata das condições da concessão de crédito ao fomento da atividade empresarial

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. RESSARCIMENTO MATERIAL - Antecipação de recebíveis contestada pela parte autora - Sentença de procedência de anulação do negócio jurídico e ressarcimento dos alegados danos - Insurgência da parte ré.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Discussão entre as partes que não se trata das condições da concessão de crédito ao fomento da atividade empresarial desenvolvida pela pessoa jurídica, mas sobre práticas abusivas na contratação dos serviços pela ré - Mitigação da teoria finalista - Vulnerabilidade da pessoa jurídica - Precedentes do E. STJ e dessa C. Corte de Justiça - Inteligência do art. 2o do CDC - Existência de relação de consumo entre as partes - Indução do consumidor a erro - Vício de consentimento na contratação da operação questionada evidenciado - Aplicação do que disposto no art. 171, II do Código Civil - Anulação do negócio jurídico que se impõe - Sentença de procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.